Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011685-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), DESINETE SANTOS DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 998.163.771-87 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por beneficiária de plano de saúde, o qual visava compelir a operadora a custear integralmente diversas cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente como continuação do tratamento de obesidade mórbida, incluindo toracoplastia, reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, herniorrafia umbilical e enxerto composto, bem como materiais e serviços hospitalares. A agravante alegou que os procedimentos possuem natureza funcional e reparadora, e que sua não realização compromete sua saúde física e mental. A parte agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência contra plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos cirúrgicos têm caráter reparador e funcional, e da existência de controvérsia sobre sua natureza estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência.

O laudo médico apresentado pela agravante indica a necessidade das cirurgias, mas levanta dúvidas quanto

ao caráter exclusivamente reparador dos procedimentos
.

Conforme o Tema 1069 do STJ, é devida a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica quando essencial à saúde do paciente, admitindo-se, no entanto, a submissão da controvérsia à instrução probatória mediante avaliação por junta médica quando houver dúvida justificada sobre o caráter estético ou reparador do procedimento.

A natureza satisfativa e potencialmente irreversível da medida pretendida inviabiliza sua concessão sem a devida comprovação dos requisitos legais, conforme § 3º do art. 300 do CPC.

A controvérsia técnico-assistencial exige produção de prova pericial para que se apure, de modo definitivo, a natureza dos procedimentos requeridos, o que afasta a
possibilidade de deferimento da medida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento.

Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que
a
autor
a
pleiteava
que
“
a prestadora de serviço médico autorize a continuidade do tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras (toracoplastia, reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária), dermolipectomia abdominal para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos, dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de glúteos, herniorrafia umbilical e enxerto composto), e serviços hospitalares serviços hospitalares, materiais necessários, drenagem, fisioterapia
”
nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo Bernardino, afim de que seja garantida a integridade física da Autora, nos parâmetros, da lei, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 536 do CPC
.

A agravante alega que se submeteu à gastroplastia, e perdeu 30kg, porém,
a grande perda de peso fez com que apresentasse abdome em avental, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de
pubis
, assimetria das mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a
lipossubistituição
maciça. Apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome
.

Diz que o médico que a acompanha indicou cirurgia reparadora em caráter de urgência, visto que, além dos danos
estéticos, as deformidades vêm lhe causando crises de ansiedade e depressão.

Afirma que o seu plano de saúde autorizou apenas a dermolipectomia para correção de abdômen em avental.

Defende que a
s cirurgias pleiteadas têm caráter reparador e funcional, não estético, sendo continuação do tratamento da obesidade mórbida.

Aduz que
a
decisão agravada desconsiderou completamente os laudos médicos apresentados.

Pede que s
eja reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência.

Pleiteia
que
plano de saúde seja compelido a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente, quais sejam: toracoplastia, reconstrução mamária bilateral, dermolipectomia abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, herniorrafia umbilical e enxerto composto.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisãoda 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
n.
1020843-86.2025.8.11.0041, indeferiu
a tutela de urgência em que a autora pleiteavaque
a realização de cirurgias reparadoras pós bariátrica.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada com obesidade mórbida
e
, em
virtude
disso passou por cirurgia bariátrica.

Em decorrência da perda de aproximadamente 30kg na gastroplastia,
apresenta
transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienizaçã
o e mal cheiro local.
Além disso, evoluiu com afastamento dos músculos retos do abdômen levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdômen.
Em vista do exame físico realizado e seguindo o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja
, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação de operar com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovado pelo exame clínico e pelo laudo psicológico
(Id.
188883199
)

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Apesar darelevância dos argumentos da agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária,
a probabilidade de provimentonão restou suficientemente demonstrado, uma vez que
o laudo médico
elaborado,levanta dúvidas acerca docaráter estritamente estético dos procedimentos, o que deverá ser esclarecido com a devida instrução processual.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça noTema 1069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à saúde pós-bariátrica, mas admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia
à instrução probatória quando houver dúvida justificada quanto à natureza reparadora ou estética do procedimento. É exatamente a hipótese dos autos.

Convém ressaltar
que a concessão da tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, potencialmente, irreversível, sendo vedada pelo § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, na ausência de requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos efeitos.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca
da probabilidade do direito
, bem como da existência de controvérsia técnico-assistencial razoável quanto à natureza das cirurgias pleiteadas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência,
para
que a questão seja
melhor
analisada no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (
mastopexia
com prótese), além de materiais médicos e hospitalares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade
estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. Razões de decidir

3. Laudo médico da agravada indica necessidade de procedimentos cirúrgicos reparadores, porém sem caracterizar urgência médica nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

4. A junta médica da operadora apontou dúvidas justificadas quanto ao caráter estético das cirurgias, o que exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à indicação médica.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3º do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI nº 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1006315-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025